Tribunal: TJSP
Processo: 1020289-52.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, FUNDADA EM CONTRATO QUE EMBASOU A RESTRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. PREEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO APARENTEMENTE LEGÍTIMA. A NÃO DEMONSTRAÇÃO PELO APELANTE-AUTOR DA ILICITUDE DAS NEGATIVAÇÕES PREEXISTENTES E CONCOMITANTES AFASTA O DEVER DE

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, FUNDADA EM CONTRATO QUE EMBASOU A RESTRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. PREEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO APARENTEMENTE LEGÍTIMA. A NÃO DEMONSTRAÇÃO PELO APELANTE-AUTOR DA ILICITUDE DAS NEGATIVAÇÕES PREEXISTENTES E CONCOMITANTES AFASTA O DEVER DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS POR APONTAMENTO INDEVIDO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO (SÚMULA No 385, STJ).

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900281
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020289-52.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSÉ
FÁBIO FERREIRA ALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ENEL
DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020289-52.2019.8.26.0007 -Voto no
2
Comarca:
Foro Regional de Itaquera – 3a Vara Cível
Processo n°:
1020289-52.2019.8.26.0007
Apelante:
JOSÉ FÁBIO FERREIRA ALVES
Apelado:
ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO S/A
Juiz Prolator: Daniella Carla Russo Greco de Lemos
VOTO N.o 18.742
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO C/C DANOS MORAIS, FUNDADA EM
CONTRATO QUE EMBASOU A RESTRIÇÃO DO
NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE ÓRGÃO DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
NEGATIVAÇÃO
INDEVIDA.
DANO
MORAL.
INOCORRÊNCIA. PREEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO
APARENTEMENTE
LEGÍTIMA.
A
NÃO
DEMONSTRAÇÃO
PELO
APELANTE-AUTOR
DA
ILICITUDE DAS NEGATIVAÇÕES PREEXISTENTES E
CONCOMITANTES
AFASTA
O
DEVER
DE
COMPENSAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
POR
APONTAMENTO
INDEVIDO
EM
ÓRGÃOS
DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO (SÚMULA No 385, STJ).
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos,
JOSÉ FÁBIO FERREIRA ALVES apela da r.
sentença de fls. 86/98, que, nos autos da ação declaratória de
inexigibilidade de débito c/c dano moral, ajuizada contra ENEL
DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO S/A, assim decidiu:
Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação
e o faço para DECLARAR a inexigibilidade do débito
descrito na inicial decorrente dos contratos anotados
(contratos
de
números
-
B-
1810-07485629;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020289-52.2019.8.26.0007 -Voto no
3
B-1808-06046106; B-1806-04547954; B-1807- 052148624;
0401349292006;
0401349292005;
B-1510-04806710;
B-181-080948209;
B-1608-0506838;
B-1602-0478901;
B-1607-047822; B-1606-04848745; B-1603- 0483617 e
B-151-0478218) e DETERMINO a exclusão do nome do
autor dos órgãos de proteção ao crédito relativo apenas aos
referidos contrato. E, em consequência, JULGO EXTINTO O
PROCESSO com resolução do mérito, nos termos do art.
497, I, do CPC. Em razão da sucumbência recíproca fixo os
honorários dos advogados das partes em 10% da condenação.
Entretanto, pela aplicação do art. 86, "caput", do CPC, fixo a
distribuição dos valores pela proporcionalidade de 50%
(cinquenta por cento) para cada parte, repartindo-se na
mesma proporção o valor das custas e despesas processuais e
observando-se ser a autora beneficiária da Justiça Gratuita.
OFICIE-SE, desde logo, ao SCPC para cancelamento
definitivo e exclusão do nome da autora com relação as
anotações objeto da ação, providenciando-se a baixa também
pelo SERASAJUD relativa à empresa ré. P.R.I.C.
Opostos embargos declaratórios (fls. 100/102), não
foram conhecidos (fls. 104/105).
Inconformado, argumenta o apelante (fls. 107/125),
em síntese, que a Súmula no 385, do C. STJ, é inaplicável ao caso, dado
que as anotações preexistentes são ilegítimas, o que enseja condenação
da concessionária ao pagamento de quantia compensatória a título de
dano moral.
Aduz que “[...] a Apelada, DENTRE AS MAIORES
INSTITUIÇÕES DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA DO PAIS, em momento algum
demonstrou se importar com a situação notória e, altamente humilhante, que o
Apelante passou, pois, teve o seu crédito negado, por ser erroneamente taxada como
inadimplente, quando NECESSITAVA DE CRÉDITO PARA COMPRAR O
BÁSICO PARA A SUA FAMÍLIA, em decorrência da grave crise que assola o
nosso pais, não tendo condições de pagar à vista e, mais notório o enorme descaso
que agiu com o nosso honroso judiciário” (fls. 115/116).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020289-52.2019.8.26.0007 -Voto no
4
O recorrente pugna, pois, pela reforma da r.
sentença a fim de que os pedidos expostos na inicial sejam julgados
totalmente procedentes.
Recurso tempestivo, isento de preparo (fls. 34/35) e
não respondido (fls. 135).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Ao compulsar os autos, verifica-se que a empresa-ré
não comprovou a relação jurídica que originou a cobrança da quantia de
R$ 6.370,06 e o apontamento no cadastro de proteção ao crédito, nos
termos do art. 373, II, CPC c/c art. 6o, VIII, CDC.
Com efeito, “[...] nada foi demonstrado pela parte ré, ônus
que lhe competia e dele não se desincumbiu. NENHUM DOCUMENTO foi juntado,
tendo havido fraude. NÃO HÁ PROVA DA CONTRATAÇÃO E DA EXISTÊNCIA
DE RELAÇÃO JURÍDICA relativa aos contratos descritos na inicial de modo a
embasar e legitimar a negativação” (fl. 90 da r. sentença)
capítulo
incontroverso, visto que somente o autor interpôs apelação.
Todavia, quanto ao pedido de reforma da sentença
no que tange à condenação por danos morais, não assiste razão ao
apelante.
Conforme pode se verificar das certidões de fls. 50 e
75/78, o autor, anteriormente à negativação indevida da ré, já possuía
inscrição em seu nome em cadastros restritivos de crédito, por conta de
preexistente inadimplência de outras dívidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020289-52.2019.8.26.0007 -Voto no
5
Pessoalmente comungo do entendimento exarado no
voto da Ministra Relatora Nancy Andrighi, que, por ocasião do
julgamento do Resp. no 1061134/RS, nesta parte vencida, no qual
entendeu que “as anotações anteriores, todavia, devem ser levadas em conta pelo
Juiz no momento da fixação do quantum indenizatório”. Afirmando, ainda, que
“não há sentido em condicionar a análise da existência ou não de dano moral à
comprovação de que o consumidor é ou não honesto. O que se discute é a licitude da
inscrição, o que está em análise é a conduta do órgão mantenedor do cadastro e não
do consumidor”.
Contudo, esse entendimento ficou suplantado tanto
pela Súmula no 385, como pela prolação dos julgamentos referidos com
efeito de recurso repetitivo (art. 543-C, CPC/73; art. 1.036, CPC/15).
Em vista do exposto, ressalvando o posicionamento
pessoal desse Relator, voto pelo prevalecimento da decisão contida no
repetitivo.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Mantém-se a distribuição dos ônus sucumbenciais
nos termos do que lançado à r. sentença.
É como voto.
Alberto Gosson
Relator